Tribunal: TJDFT
Processo: 0001553-80.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001553-80.2018.8.07.0002 RECORRENTES: DANIEL PEREIRA DE SOUZA, ROSILENE ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MEIO CRUEL IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO CRIME CONEXO DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado mediante o emprego de meio cruel, além do motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional. 2. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso o de destruição de cadáver. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 70 do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, sustentando a incompetência do Tribunal do Júri de Brazlândia, sob o argumento de que o delito foi cometido em uma chácara localizada em município goiano, por isso a competência para processar e julgar o feito pertence ao Tribunal do Júri da Comarca de Cocalzinho; b) artigo 211 do Código Penal, pleiteando a absolvição da segunda recorrente pelo crime de destruição de cadáver, pois ela não participou dos atos de preparação e execução do referido delito, bem como o afastamento da qualificadora referente ao meio cruel porque, em tese, absorve o tipo previsto na norma. Alegam violação ao princípio da ampla defesa por não ter sido dado vistas ao defensor e nem ao Ministério Público do aditamento do laudo que ocorreu em momento posterior à sentença de pronúncia, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Apontam, ainda, ofensa ao artigo 563 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 70 do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme constatado pelo próprio órgão julgador (ID 16991951), tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Pelo mesmo fundamento, não deve ser admitido o apelo em relação à alegada afronta ao princípio da ampla defesa. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019.* No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe a irresignação do recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 211 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que em relação aos recorrentes há “suficientes indícios de autoria e de materialidade do crime contra a vida e do crime conexo disposto no art. 211 do CP (destruição de cadáver), requisitos necessários para a formação do juízo de admissibilidade para levar os recorrentes a júri”. E quanto ao afastamento da qualificadora, assentou que “a aludida qualificadora não se encontra dissociada do contexto fático-probatório, pois o acervo dos autos aponta que o homicídio foi cometido por meio cruel, consistente nos inúmeros golpes desferidos por instrumentos contundente e perfurocortante/ cortocontundente contra a vítima e no fato de atear fogo no carro e no corpo dela, conforme declarado pelos recorrentes, em sede policial” (ID 15592455). Assim, acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 563 do Código de Processo Penal, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019).* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025